Tribunal: TJMT
Processo: 1023642-02.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023642-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M N DA SILVA JUNIOR - CNPJ: 03.586.900/0001-50 (AGRAVADO), MANOEL NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 594.582.401-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – PENHORA de direito aquisitivo do bem imóvel –– IMPOSSIBILIDADE - BEM DE FAMILIA – único bem em nome da parte executada - recurso provido parcialmente.

Mesmo que realizada todas

as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior..

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora.

Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição, segundo a qual sobre os direitos de aquisição de único imóvel para moradia da família "
deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei ( REsp 1629861/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)".

Possível, portanto, a extensão da impenhorabilidade aos direitos de aquisição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023642-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: M N DA SILVA JUNIOR e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução nº
0000470-47.2008.8.11.0041, Código: 327264

proposta por
M N DA SILVA JUNIOR e outros

indeferiu o pedido de pesquisas INFOJUD e RENAJUD, bem como a penhora dos direitos aquisitivos relativo ao imóvel de matrícula
47.496 do 3º RGI de Manaus/AM por tratar-se de bem de família. (
id nº 128289164
)

Afirma que na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, intentado pela ora agravante em face de M N DA SILVA JUNIOR - ME e MANOEL NUNES DA SILVA JUNIOR com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº 351/1.714.793, que ante a ausência de pagamento voluntário

da dívida, o exequente está há anos promovendo diversas medidas de investigação patrimonial dos agravados.

Alega não haver óbice para a reiteração de consulta aos sistemas Renajud e Infojud, sendo o tempo transcorrido suficiente para justificar a realização de nova consulta.

Assevera que, considerando as últimas pesquisas foram realizadas apenas em 2017, a renovação das buscas se mostra em consonância aos princípios da razoabilidade, eficiência e celeridade processual é possível.

Aduz, ainda, que o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 47.496 do 3º RGI de Manaus/AM, pertencentes ao executado/agravado MANOEL NUNES DA SILVA JUNIOR, foi indeferido sob o fundamento de que este seja o único imóvel registrado em nome de MANOEL e, portanto, constitui bem de família. Entretanto, que não existem nos autos elementos suficientes para justificar tal PRESUNÇÃO. Sabe-se que o sistema nacional de Registro de Imóveis não é unificado e, tampouco, integralizado, de forma que é plenamente possível que o agravado seja proprietário de outro imóvel que, por diversos motivos, não veio a conhecimento do agravante.

Defende, ainda, não haver a possibilidade de presumir que o imóvel constitui bem de família, uma vez que o agravado tenha sido citado em endereço distinto e, ainda, é plenamente possível que o devedor possua outro imóvel que não seja de conhecimento do Banco Bradesco.

Diante de tais razões, postulam pelo recebimento e provimento do presente Recurso na forma instrumental, com fulcro no art. 1.015, II; art. 354 parágrafos único e art. 356, § 5º do CPC.

Não houve pedido liminar.

Os agravados não foram intimados para apresentar contrarrazões diante da ausência de triangularização do processo, conforme certidão id nº 185559683.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO BRADESCO S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução nº
0000470-47.2008.8.11.0041, Código: 327264

proposta por
M N DA SILVA JUNIOR e outros

indeferiu o pedido de pesquisas INFOJUD e RENAJUD, bem como a penhora dos direitos aquisitivos relativo ao imóvel de matrícula
47.496 do 3º RGI de Manaus/AM por tratar-se de bem de família. (
id nº 128289164
)

Alega não haver óbice para a reiteração de consulta aos sistemas Renajud e Infojud, sendo o tempo transcorrido suficiente para justificar a realização de nova consulta;

que, considerando as últimas pesquisas foram realizadas apenas em 2017, a renovação das buscas se mostra em consonância aos princípios da razoabilidade, eficiência e celeridade processual é possível; que o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 47.496 do 3º RGI de Manaus/AM, pertencentes ao executado/agravado MANOEL NUNES DA SILVA JUNIOR, foi indeferido sob o fundamento de que este seja o único imóvel registrado em nome do Sr. Manoel

e, portanto, constitui bem de família. Entretanto, que não existem nos autos elementos suficientes para justificar tal presunção.

Postula pelo recebimento e provimento do presente Recurso, a fim de reforma a decisão recorrida.

Pois bem.

Trata-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial, intentado pela ora agravante em face de M N DA SILVA JUNIOR - ME e MANOEL NUNES DA SILVA JUNIOR com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº 351/1.714.793, que ante a ausência de pagamento voluntário

da dívida, o exequente está há anos promovendo diversas medidas de investigação patrimonial dos agravados.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão que indeferiu

o requerimento de realizações de novas consultar via RENAJUD e INFOJUD, reiteradamente a pedido do exequente, para que não perdure uma situação de anomalia suscetível de solapar gravemente o ordenamento jurídico pátrio e por ser medida da mais lídima justiça

Com razão o agravante nesse ponto

É que tem sido o entendimento recente adotado pelo c. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: "o Decreto nº 8.789, de 2016 estabelece o compartilhamento de dados entre os órgãos e entidades da administração pública federal. Daí que as informações que seriam obtidas pela consulta ao Renajud são obteníveis pela própria exequente, caso em que desnecessária a intervenção do juízo. (...) o acesso ao Infojud exige- se antes tenham sido empreendidas outras medidas na execução, como expedição de mandado de penhora, consulta ao Bacenjud e Renajud (...) ao caso das autarquias exequentes que se beneficiam do compartilhamento de dados estabelecido pelo Decreto nº 8.789, de 2016, deve ser exigido também que tenham previamente obtido as informações que lhe são disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil - como o DOI -, e trazer aos autos as informações pertinentes" (fls. 130-131, e-STJ). 2.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido
. (STJ -
REsp 1845322 / RS -
Ministro HERMAN BENJAMIN – 2ª Turma – DJ 10/12/2019 – DP 25/05/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Portanto, conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema Infojud e Renajud, não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço.

Vejamos ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INFOJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE.

Não há a necessidade de se exigir do exequente o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se utilize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (Infojud, Bacenjud, Renajud), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor, quanto mais para localização do endereço do executado).
(TRF da 4ª Região – Agravo de Instrumento n. 5030063172013404000 5030063 – 17.2013.404.0000, Terceira turma, 11/06/2014, Relator Fernando Quadroa da Silva).

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO D EINSTRUMENTO – INFOJUD. BERCENJUD – UTILIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE. Não há necessidade de se exigir do exequente o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), nem mesmo para constrição/localização de bens do devedor(...)”.
Nesse contexto, está justificada a utilização do BACENJUD e do INFOJUD para obtenção de informação sobre o endereço da parte executada, devendo ser militada a pesquisa ao objeto específico
.(TRF 4ª Região Agravo de Instrumento n. 5044452362015404000-36.2015.4040000, Terceira Turma, Relator Ricardo Teixeira do Valle pereira, 09/03/2015).

E ainda este Sodalício:

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO - ARRESTO ON-LINE VIA
BACENJUD
- CABIMENTO - DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA
CITAÇÃO
-
ART. 830 DO CPC - RECURSO PROVIDO.
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp nº. 1.619.080/RJ). (RAI Nº 1008365-19.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

“
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA ONLINE –
SISTEMABACENJUD
– POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – RECURSO PROVIDO.
Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos
sistemas INFOJUD
,
BACENJUD
e
RENAJUD
, para verificação da existência de bens em nome do devedor.A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.
’(AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010).(RAI Nº 1004637-67.2018.8.11.000 – Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO CAUTELAR DE LEVANTAMENTO E/OU CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO E BENS DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD E OFICIO À RECEITA FEDERAL – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não é razoável exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para autorizar a expedição de ofício à receita federal e a utilização do convênio firmado pelo Poder Judiciário denominado INFOJUD, visando buscar informações concernentes ao endereço e bens do devedor.Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização com vistas à efetividade da decisão judicial
.(N.U 1007589-53.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Nota-se, portanto, ser pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que os sistemas eletrônicos Renajud e Infojud passaram a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens e que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Com efeito, sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

In casu,

em novembro de 2021 (id. 80916738, fls. 17/22) o Banco Bradesco requereu a renovação das pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, realizadas apenas em 2017, com resultado infrutífero (id. 76096634), considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior.

Outrossim, não se pode desconsiderar
que tais sistemas são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, de modo que devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências.

Ademais, a conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente.

No que tange ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel nº
n. 47.496 em nome do réu Manoel, em atenção as certidões de Id. 80916737 – pág. 73/82 apresentadas pelo próprio exequente, entendo

tratar-se de bem de família já que é o único em nome da parte, o que impossibilita a penhora e demais atos expropriatórios.

Isso porque, a impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC DE 1973. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DE CONTRATO DIVERSO DO QUE ENSEJOU A EXECUÇÃO.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 3° DA LEI 8.009/90
. 1. Controvérsia estabelecida em sede de embargos de terceiro por não ter sido reconhecida a impenhorabilidade de bem de família, sendo mantida a penhora incidente sobre um bem imóvel pertencente aos recorrentes. 2. A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva.
3. Tratando-se de execução proposta por credor diverso daquele em favor do qual fora outorgada a hipoteca, é inadmissível a penhora do bem imóvel destinado à residência do devedor e de sua família, não incidindo a regra de exceção do artigo 3°, inciso V, da Lei n° 8.009/90. 3. Recurso especial conhecido e provido.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. RECURSO ESPECIAL Nº 1604422 - MG (2016/0125190-8) Brasília, 24 de agosto de 2021.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
tão somente para permitir

a

realização de novas consultas
via RENAJUD e INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023